Tribunal: TJES
Processo: 5019474-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019474-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GINO MARGOTTO MARIANELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019474-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GINO MARGOTTO MARIANELLI

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Ausência de elementos aptos a afastá-la. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante afastam a conclusão de capacidade financeira e autorizam a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC atribui presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e somente autoriza o indeferimento do benefício quando os autos contêm elementos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais.

O STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência da pessoa física ostenta presunção juris tantum, admitindo indeferimento da gratuidade apenas diante de elementos concretos que infirmem a incapacidade financeira alegada.

A remuneração líquida mensal de R$ 3.095,68, percebida pelo agravante em vínculo com a Prefeitura de Linhares, não revela capacidade econômica suficiente, por si só, para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

O agravante juntou declaração de imposto de renda, contracheque e declaração de hipossuficiência, documentos que corroboram a alegação de insuficiência financeira e não autorizam o afastamento da presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, e apenas cede diante de prova idônea em sentido contrário.

A existência de remuneração mensal sem expressão econômica elevada, aliada à apresentação de declaração de imposto de renda, contracheque e declaração de hipossuficiência, autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando os autos não contêm elementos suficientes para infirmar a insuficiência financeira alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019474-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GINO MARGOTTO MARIANELLI

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GINO MARGOTTO MARIANELLI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5013810-91.2025.8.08.0030, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de GINO MARGOTTO MARIANELLI, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em seu recurso (id. ) o agravante sustenta que o juízo equivocou-se ao avaliar sua condição econômica, confundindo patrimônio imobilizado com liquidez imediata.

Afirma possuir renda mensal líquida de R$ 3.095,68, proveniente da Prefeitura de Linhares, a qual estaria totalmente comprometida com gastos familiares e processos de execução.

Esclarece

que não possui bens próprios, destacando que a propriedade rural citada no processo pertence, na verdade, ao seu pai.

Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo para interromper a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

N
ecessário averiguar no caso em exame se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 17185597).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso, verifico que a agravante é engenheiro, possuindo vínculo empregatício com a Prefeitura de Linhares, percebendo salário líquido de R$ 3.095,68 (três mil e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos). Com efeito, a faixa salarial comprovada nos autos não conduz à possibilidade de pagamento das custas processuais, haja vista que não expressa grande monta percebida mensalmente.

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que o agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira,
mediante declaração de imposto de renda, contra-cheque e a declaração de hipossuficiência.

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.